Tribunal: TJMT
Processo: 0007655-89.2011.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007655-89.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMUNDO ANTONIO DA COSTA - CPF: 006.706.421-34 (EMBARGANTE), ED WILSON STIFFLER - CPF: 167.987.008-45 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MISSIO - CPF: 079.489.257-40 (ADVOGADO), IVANOR ALVES FERREIRA - CPF: 799.376.678-87 (EMBARGANTE), MANOEL JORGE NETO (EMBARGANTE), ROBERVAL URQUIZA CAVALCANTE - CPF: 651.528.834-49 (EMBARGANTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (EMBARGANTE), VANDERLEI JOSE SERRA MACEDO - CPF: 695.337.849-20 (EMBARGANTE), VILSON JOSE RIBEIRO - CPF: 208.728.601-91 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI No 8.563/06 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA AUFERIR PARA CARACTERIZAÇÃO E O GRAU - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
EDMUNDO ANTONIO DA COSTA e OUTROS
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, cassou a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

Alega a embargante que “não se trata de “pedido de reconhecimento e pagamento de adicional de insalubridade em grau a ser verificado”, mas, sim, de “pedido de restabelecimento/restituição do pagamento de adicional de insalubridade em grau anteriormente recebido, que foi suprimido da remuneração dos Autores pelo Réu”.

Assevera que a referida verba já era paga no percentual de 40% até fevereiro de 2000, momento que lhe suprimido.

Aduz que o Embargado, quando intimado, manifestou que não pretendia produzir novas provas, bem como confessou na “em sua Contestação que os Autores desempenham suas funções em condições insalubres”.

Aduz, ainda, que o Embargado inovava em sua tese defensiva nas razões de seu recurso de apelação, fato inadmitido por ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ao final, pugna pelo saneamento do vício apontado para fins de reconsideração da decisão proferida.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 51520961 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, cassou a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que não se trata de pedido implantação do benefício de adicional de insalubridade, mas tão somente o seu restabelecimento, bem como sustenta que a alegação de necessidade de perícia técnica se trata de inovação recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, para que seja determinado ao pagamento de adicional de insalubridade é necessário a perícia técnica, uma vez que a lei assim estabelece, senão vejamos:

“
O Apelante, argui a nulidade do ato sentencial, alegando que para elucidação do caso é imprescindível a realização de perícia judicial, para comprovar a insalubridade.

A Lei 8.563/06, que dispõe sobre as normas para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ex vi:

Art. 1o Esta lei estabelece normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores que percebem sua remuneração conforme o regime de subsídio no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, fazem jus ao adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia instituída e coordenada pela Secretaria de Estado de Administração - SAD, nos termos do regulamento a ser editado, consoante as normatizações específicas em vigor.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade observará:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da respectiva carreira do servidor.

Art. 3o Caberá à Administração Estadual praticar periodicamente ações com objetivo de eliminar as condições insalubres no ambiente de trabalho.

Art. 4o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Denota-se dos autos que houve o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a realização da perícia judicial, com a sentença proferida baseada unicamente que o direito é previsto e lei e que não pode ser incorporado ao subsídio.

Com efeito, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá apurar se realmente é caso de insalubridade e seu percentual, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Cumpre ressaltar que, conforme a lei acima transcrita, o direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, bem como para sua fixação é necessário verificar qual o seu grau.

Portanto, não há como determinar o pagamento da insalubridade de forma genérica e aleatória, sem qualquer respaldo técnico.

Ademais, os Apelados reconheceram a necessidade do laudo que, durante a instrução processual, requereram a produção da referida prova, conforme se constata do id. 11406483, in verbis:

(...)

Por fim, cumpre ressaltar que o simples fatos de anteriormente já ter sido concedido o referido benefício, por si só, não é capaz de garantir o direito futuro dos Apelados, posto que, conforme fundamentado acima, o referido benefício pode ser cessado caso a insalubridade interrompa.

Logo, o voto foi claro ao consignar que há necessidade da realização da perícia para constatação se os autores trabalham em condições insalubres e o seu grau e que não há como determinar o pagamento da insalubridade
de forma genérica e aleatória, sem qualquer respaldo técnico
.

Ora, não há como reconhecer o direito pleiteado nesta ação simplesmente em razão que já houve o pagamento do benefício 11 (ONZE) anos antes do ajuizamento da ação, mormente porque o referido
benefício pode ser cessado caso a insalubridade interrompa
, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.563/06.

Ademais é certo que não se trata de inovação recursal, uma vez que o Embargado na contestação - no capitulo da insalubridade – mencionou a necessidade de perícia técnica, como a seguir transcrito:

O adicional de insalubridade, ainda que venha para ser pago ao trabalhador depende de comprovação por pericia técnica quanto ao local, a atividade as condições em que o trabalho é realizado, além da atividade relacionada na lista do Ministério do Trabalho.
(id.11404958, pg. 13)

Ressalta-se, ainda, que

o ônus da prova compete aos Embargantes quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual incumbe a eles o pedido de produção de provas.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020